Tribunal: TJSP
Processo: 0008948-77.2020.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Corrupção passiva
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – CORRUPÇÃO PASSIVA E LAVAGEM DE DINHEIRO – Réus absolvidos – Ministério Público busca a condenação, nos termos da denúncia - Materialidade e autoria delitivas sobejamente demonstradas nos autos em relação aos réus JOSÉ RODRIGO e GIL DE DEUS – Preliminares rejeitadas e manutenção da r. sentença absolutória em relação aos réus JOSÉ CARLOS ROMERO, JOHN KENEDY, SÉRGIO e MARCO

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – CORRUPÇÃO PASSIVA E LAVAGEM DE DINHEIRO – Réus absolvidos – Ministério Público busca a condenação, nos termos da denúncia - Materialidade e autoria delitivas sobejamente demonstradas nos autos em relação aos réus JOSÉ RODRIGO e GIL DE DEUS – Preliminares rejeitadas e manutenção da r. sentença absolutória em relação aos réus JOSÉ CARLOS ROMERO, JOHN KENEDY, SÉRGIO e MARCO AURÉLIO, por unanimidade, e recurso ministerial parcialmente provido, por maioria, para condenação dos réus JOSÉ RODRIGO e GIL DE DEUS.